Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600148-37.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUSSELEM MARIA COSTA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUSSELEM MARIA COSTA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
19/05/2021
Número: 0600148-37.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600148-37.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600148-
37.2020.6.16.0056 que julgou desaprovadas as contas de campanha de Jusselem Maria Costa,
referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III da Lei n. 9.504/97 e art. 74, III da
Res. TSE 23.607/19. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Jusselem Maria Costa, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social
Democrático - PSD, no município de Carlópolis/PR, desaprovadas porque a candidata confirmou
omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo, fato a caracterizar violação ao art. 35, XII
da Res. TSE 23.607/19, como também admitiu que essa despesa se deu em meio à prática de
propaganda eleitoral ilícita em seu proveito, visto que terceiro, pessoa física, contratou
impulsionamento de conteúdo para favorecer a propagação de sua campanha em rede social, fato
vedado pelo art. 57-B, IV, b da Lei n. 9.504/97. O fato de a candidata ter recebido recursos sem que
estes transitassem em sua conta de campanha para então afirmar que estes o foram empregados
por terceiro na forma de propaganda eleitoral ilícita perfaz vício material grave, ensejador da
desaprovação das contas, haja vista sinalizar prática para obstar a correta fiscalização dos gastos
de campanha). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUSSELEM MARIA COSTA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUSSELEM MARIA COSTA (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
RICARDO JOSE PIRES (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34886
516
19/05/2021 17:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.771

RECURSO ELEITORAL 0600148-37.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUSSELEM MARIA COSTA VEREADOR
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRENTE: JUSSELEM MARIA COSTA
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
- OAB/PR0076494
ADVOGADO: RICARDO JOSE PIRES
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO
EMENTA -
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. VEREADOR.
IMPULSIONAMENTO POR TERCEIRO.
IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM
SEDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA. PERCENTUAL
DIMINUTO, CONSIDERADO O TOTAL
DE GASTOS. PROVIMENTO.
1. A propaganda eleitoral irregular
impulsionada por terceiro deve ser apurada
mediante Representação Eleitoral, ajuizada
até a data do pleito e seguindo o
procedimento previsto no art. 96 da Lei nº
9.504/1997, não sendo possível, no âmbito
da Prestação de Contas, penalizar a
prestadora por suposta irregularidade que
não foi devidamente apurada no momento
oportuno e tampouco pela via adequada.
Num. 34886516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

2. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
3. Contudo, se a omissão representa
despesa de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato,
revela-se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade.
4. Recurso conhecido e provido, para o fim
de aprovar com ressalvas as contas
apresentadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por JUSSELEM MARIA
, filiada ao PSD, candidata eleita ao cargo de Vereador nas eleições de 2020 (id.
COSTA
25967366).
A candidata obteve 518 votos (candidata eleita).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.210,00 (id. 25970566).
No parecer conclusivo (id. 25971916) o Cartório da 56ª Zona Eleitoral - Carlópolis
manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas, diante da seguinte inconsistência: i)
omissão de gastos, em afronta ao contido no art. 53, I, "g" da Res.-TSE 23.607/2019.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas apresentadas, “pois a um
só tempo a candidata confirmou omissão de despesas com impulsionamento de conteúdo, fato
a caracterizar violação ao art. 35, XII da Res. TSE 23.607/19, como também admitiu que essa
despesa se deu em meio à prática de propaganda eleitoral ilícita em seu proveito, visto que
terceiro, pessoa física, contratou impulsionamento de conteúdo para favorecer a propagação
Num. 34886516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

(id.
de sua campanha em rede social, fato vedado pelo art. 57-B, IV, b da Lei n. 9.504/97”
25972216).
Em suas razões, a recorrente alega que (id. 25972466): segundo o juízo
,
i)
a quo
teria praticado simultaneamente duas irregularidades, sendo omissão de despesas e prática de
propaganda ilícita em seu proveito por meio de impulsionamento contratado por terceira
pessoa;
não é juridicamente possível concluir que omitiu despesas se a despesa foi suprida
ii)
por terceiro;
inexiste omissão, sendo que apresentou todas as justificativas e comprovações
iii)
acerca do fato, que tratou-se de gasto realizado por terceiro sem o seu consentimento;
as
iv)
contas foram rejeitadas sob fundamento nos arts. 35, XII da Res.-TSE 23.607/2019 e 57-B, IV,
“b” da Lei 9.504/1997, sendo que este último artigo nem mesmo pode ser ponderado em sede
de prestação de contas;
houve mera suposição do juízo acerca do seu prévio conhecimento
v)
acerca do impulsionamento;
não seria possível prestar contas de gastos que não foram por
vi)
realizados pela candidata, mas por terceiros;
não há a menor lógica na pretendida
vii)
“omissão dolosa”, vez que o valor do gasto é irrisório (R$ 266,93), equivalendo a 6% do total de
recursos utilizados na campanha (R$ 4.210,00); e
incidem os princípios da
viii)
proporcionalidade e da razoabilidade ao caso concreto, o que autoriza a aprovação das contas,
ainda que com eventual ressalva. Ao final, quer seja conhecido o Recurso e, no mérito, seja
provido, com o fim de reformar a sentença para aprovar as contas com ressalvas.
A
manifestou-se pelo desprovimento
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
do Recurso Eleitoral interposto (id. 28655866).
É o relatório.
VOTO
O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i.
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau desaprovou as contas da recorrente, tendo
II.ii.
constado na sentença que “[...] a um só tempo a candidata confirmou omissão de despesas
com impulsionamento de conteúdo, fato a caracterizar violação ao art. 35, XII da Res. TSE
23.607/19, como também admitiu que essa despesa se deu em meio à prática de propaganda
eleitoral ilícita em seu proveito, visto que terceiro, pessoa física, contratou impulsionamento de
conteúdo para favorecer a propagação de sua campanha em rede social, fato vedado pelo art.
57-B, IV, b da Lei n. 9.504/97”.
O art. 57-B, IV, "b" da LE estabelece o seguinte:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
[...]
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:
[...]
Num. 34886516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.
[...]
O § 5º do dispositivo legal, por sua vez, assim disciplina:
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.
Sobre o tema, a recorrente assevera que "não tinha conhecimento do pagamento
de impulsionamento de publicações no Facebook feito por uma amiga que, sem o
conhecimento legal, efetuou tais impulsionamentos e não comunicou à candidata que não teve
o dolo de infringir a norma legal e, caso haja condições de regularizar, requer que seja dado
novo prazo para tanto para que tais gastos possam ser lançados como doação estimada".
, em tese, o impulsionamento teria sido realizado por pessoa natural, que
In casu
não foi candidata ao pleito do ano de 2020, violando o disposto no art. 57-B, IV, "b" da Lei das
Eleições.
Entretanto, a propaganda eleitoral irregular deve ser apurada por meio da
Representação Eleitoral, ajuizada até a data do pleito e seguindo o procedimento previsto no
art. 96 da Lei nº 9.504/1997. Inclusive, como ensina

RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, “conforme o
direito material violado, haverá sancionamento diverso previsto pela lei eleitoral. Assim, são
sanções cabíveis em sede de representação por propaganda irregular, v.g., a multa, a retirada
da propaganda, a suspensão da programação da emissora, a subtração ou perda do tempo
(Direito Eleitoral, 6ª Ed.,
destinado à propaganda, o impedimento à apresentação do programa”
p. 403).
Destarte, não é possível, em sede de Prestação de Contas, penalizar a
prestadora por suposta propaganda eleitoral irregular que não foi devidamente apurada no
momento oportuno e nem tampouco por meio da ação adequada.
Ainda, o juízo de origem considerou que houve omissão de despesa, uma vez
que, nos termos do Parecer Conclusivo, foi identificada omissão relativa a despesa apontada
na prestação de contas e aquela constante da base de dados da
, obtida
JUSTIÇA ELEITORAL
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, "g" da Res.-TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte
redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
Num. 34886516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
,
JOSÉ JAIRO GOMES “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados no parecer técnico são os seguintes:
Diante da inconsistência, o setor técnico manifestou-se pela aprovação das
contas com ressalvas, tendo em vista que (id. 25971916) “o candidato apresentou
manifestação sobre os apontamentos registrados no relatório de diligências e documentos
sanando parcialmente as irregularidades indicadas (id. 74177610 e id. 75564393), ensejando
apreciação judicial quanto a gravidade da omissão de receitas/despesas relacionadas acima”.
Em que pese a alegação da recorrente de que não tinha conhecimento acerca da
contratação dos impulsionamentos, os quais teriam sido realizados por sua amiga CLÁUDIA
(id. 25971516), fato é que as 3 (três) notas fiscais foram emitidas e lançadas em
PESCAROLO
seu nome, restando configurada a omissão de despesas.
Todavia, o valor total da omissão não se mostra relevante, uma vez que o
montante de R$ 266,93 (duzentos e sessenta e seis reais e noventa e três centavos), a
despeito de representar 6,5% do total de R$ 4.210,00 (quatro mil, duzentos e dez reais) de
recursos gastos na campanha eleitoral, não se mostra relevante em termos absolutos e, nos
Num. 34886516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

termos da jurisprudência desta Corte, o que autoriza a aprovação com ressalvas das contas,
em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Nesta esteira, é o
entendimento do TSE e deste TRE/PR:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. CANDIDATO. CAMPANHA ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016.
1. A jurisprudência firmada nesta Corte Superior é no sentido de ser possível
a aprovação das contas com ressalvas quando as irregularidades alcançarem
montante diminuto em relação ao total arrecadado pelo candidato - seja do
ponto de vista absoluto, seja do ponto de vista relativo e em termos
percentuais - e desde que não esteja evidenciada a má-fé.
2. Considerando que se trata de campanha de vereador de interior - na qual
normalmente os valores arrecadados são ínfimos -, bem como que a
jurisprudência do TSE tem admitido a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade em percentuais de até 5% em
campanhas mais expressivas - o que corresponde a altas somas de dinheiro
-, afigura-se viável a aprovação das contas com ressalvas na espécie,
em que se trata de valor diminuto em termos absolutos e haja vista a
. [...]
ausência de má-fé ou dolo por parte da candidata
(REspE nº 27409, rel. Min.
, DJE 10/11/2017)
ADMAR GONZAGA

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS PARCIAIS E FINAIS.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. OMISSÃO DE
DESPESA. PERCENTUAL INSIGNIFICANTE, CONSIDERADO O TOTAL DE
GASTOS. EXISTÊNCIA DE SOBRA DE CAMPANHA DA CONTA OUTROS
RECURSOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
[...]
4. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
5. Contudo, se a omissão representa despesa de pequena monta no
contexto global da prestação de contas do candidato, revela-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]
(PC nº 0603063-04.2018.6.16.0000, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJe
11/03/2020).
Desse modo, suficiente a aposição de ressalva nas contas apresentadas.
Por se tratar de despesa paga com “outros recursos”, incabível a restituição,
conforme assentado no julgamento da PC nº. 0603062-19.2018.6.16.0000, de relatoria do Dr.
Paulo Afonso da Motta Ribeiro, j. em 07/12/2018.
Num. 34886516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral,
para o fim de reformar a sentença e aprovar com ressalvas as contas relativas às eleições de
2020 apresentadas por
.
JUSSELEM MARIA COSTA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600148-37.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTES: ELEICAO 2020 JUSSELEM MARIA COSTA
VEREADOR, JUSSELEM MARIA COSTA - Advogados dos RECORRENTES: ALTHAIR PINHEIRO
JUNIOR - PR0034427, RICARDO JOSE PIRES - PR0076494, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -
PR0062203 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34886516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/05/2021 17:58:37
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051917583610800000034027942
Número do documento: 21051917583610800000034027942